Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-29.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PURGAÇÃO DA MORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela primeira requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por dano moral, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prática de ato ilícito pela ré ao manter indevidamente a negativação do nome da autora após a quitação da dívida; (ii) estabelecer o marco inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; e (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 3.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 4.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
5. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.
6. A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito por mais de quatro meses após a quitação da dívida configura ato ilícito, nos termos da Súmula n. 548 do STJ, que determina a exclusão da negativação em até cinco dias úteis após o pagamento integral do débito.
7. O dano moral decorrente de manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando-se a demonstração de efetivo prejuízo.
8. Uma vez caracterizado o abalo moral experimentado, deve ser levado em conta, para fins de fixação do valor da indenização, a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, mediante juízo de razoabilidade e proporcionalidade.
9. O montante de R$ 1.000,00 fixado em sentença revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, e respeitando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
10. Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do STJ, sendo incorreta sua fixação a partir da citação.
11. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é admitida quando o proveito econômico for irrisório, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC e do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, para determinar que os juros de mora incidam desde a data do evento danoso (16/07/2023). Recurso da requerida parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo.
2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula n. 54 do STJ.
3. É admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico da demanda for irrisório, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, §§2o e 8o; STJ, Súmulas 54 e 548.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.114.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/09/2022; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdão 1673593, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 07/03/2023.